Tribunal: TJDFT
Processo: 0717747-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717747-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO LEITUGA DE CARVALHO CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL REQUESTADO PARA ALTERAR SITUAÇÃO DESFAVORÁVEL A QUE SUBMETIDO O IMPETRANTE. PRELIMINAR REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AO CARGO DE PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA BANCA EXAMINADORA. MOTIVO DETERMINANTE. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA DA RAZÃO APRESENTADA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO COM A REALIDADE DOS FATOS. PADRÃO DE RESPOSTA DEFINITIVO. EXATA CORRESPONDÊNCIA VERIFICADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NEGA A EXISTÊNCIA DE FATO EXISTENTE. ATUAÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. 1. O direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. 1.1. Caso concreto em que demonstrado o interesse do autor em ver discutida a atribuição de pontuação referente ao quesito 2.2 da Redação/Peça Processual da Prova Discursiva P3 do concurso para Procurador do Distrito Federal ainda que não venha ele alcançar pontuação suficiente à permanência no certame, porquanto o ato supostamente ilegal consistente na correção da questão indicada pelo candidato é suficiente para permitir a incursão judicial sobre os elementos do ato administrativo, atribuindo-lhe a pontuação condizente com as normas constitucionais e administrativas que estabelecem a garantia aos participantes de concursos lançados pela Administração Pública de que os certames são regidos pelas normas dos respectivos editais. Preliminar rejeitada. 2. A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, “caput”, estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público. Como atos administrativos que são, os concursos realizados pelo Distrito Federal se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. O princípio da motivação obriga a Administração Pública a exteriorizar o fundamento de sua decisão, com indicação dos fatos e fundamentos, nos termos do art. 50 da Lei 9784/99. O mesmo artigo 50, § 1o estabelece que a motivação deve ser clara, explícita e congruente. Ademais, a fim de se evitar a construção de motivações fictícias para burlar eventual impugnação ao ato, necessário que a motivação seja prévia ou concomitante à prática do ato. 4. Com base na teoria dos motivos determinantes do ato administrativo, constando do ato motivo expresso, este passa a vincular o agente aos seus termos, de modo que, comprovada a inexistência daquela realidade fática expressa como determinante da vontade, o ato estará eivado de nulidade. 5. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à Administração Pública, se imiscuir na avaliação do mérito de regras editalícias, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, sindicar possíveis ilegalidades cometidas, o que ocorrerá em caso de flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão editalícia. Nessa hipótese, autorizada estará a intervenção judicial para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. 6. Caso concreto que se amolda à hipótese excepcional de intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos, na medida em que a correção da banca examinadora incorreu em flagrante ilegalidade, já que demonstrada a correspondência da resposta do candidato com o Padrão de Resposta Definitivo apresentado pela banca examinadora no quesito em que lhe foi descontada pontuação. Ademais, ao tentar alterar o motivo do indeferimento do recurso administrativo do candidato após ser interpelada judicialmente, a autoridade impetrada desconsiderou as mais comezinhas normas constitucionais e administrativas que estabelecem a garantia aos participantes de concursos lançados pela Administração Pública de que os certames são regidos pelas normas dos respectivos editais. 7. Remessa necessária e apelações conhecidas e desprovidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 50 e 53, ambos da Lei 9.784/99, defendendo que o acórdão impugnado adentrou no mérito administrativo quanto à correção de questão de concurso público, contrariando a tese firmada no Tema 485 do STF. Argumenta não ter havido qualquer ilegalidade na correção da prova do recorrido por parte da banca examinadora. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Ressalta, ainda, que a decisão do acórdão está em desconformidade com a tese fixada no Tema 485 do STF. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 50 e 53, ambos da Lei 9.784/99, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, no que se refere à mencionada ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, e 37, caput, todos da Constituição Federal, registre-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 632.853, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 29/6/2015 - Tema 485, sob a sistemática da repercussão geral, a saber: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020